Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-96.1998.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001816-96.1998.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (APELANTE), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (APELANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELADO), ADILSON RAMOS JUNIOR - CPF: 436.076.831-15 (ADVOGADO), LILIAN LIMONGI DE FREITAS - CPF: 405.209.001-20 (APELADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - CAUSÍDICOS QUE ATUARAM SOMENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se depreende do artigo 77 do CPC, caso ocorram as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela IVO MATIAS e ELISABETH MARTINS FERREIRA, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell

Lotfi
Rocha da Silva
,

lançada nos autos do

Cumprimento de Sentença

número 0001816-96.1998.8.11.0004, o qual reconheceu
“DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA dos advogados Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira para figurarem no polo ativo deste cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em razão da improcedência dos embargos à execução de cód. 526/98 em 16/05/2001 às fls.20/24 do expediente 53917147, com fundamento nos arts.10, 17 e 18, todos do CPC”
, julgando extinto o processo
“sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, §3º, do CPC”
, condenando
“Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira em ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação, com amparo no §2º, art.77, VI, do CPC”
e estabelecendo que as
“custas processuais ficam a cargo de Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 190348855, os recorrentes aduzem, em suma, que
“houve a aparente confusão de que os Exequentes possuíam defeito de representação, e ausência de legitimidade e interesse processual para pleitearem direito alheio em nome próprio”
(sic), quando na realidade tal defeito inexiste.

Dizem que
“as folhas nº. 143-147 dos autos houve decisão proferida em 2001, na qual a Dra. Elisabeth Martins OAB/MT 5.672-A assinou a ciência do ato”
(sic).

Sustentam que a
“demonstrar a inexistência dos defeitos de representação apresentados, está devidamente demonstrado pela documentação costada aos autos conforme id. nº. 110113672 dos autos - JUNTADA DE PETIÇÃO DE RESPOSTA – rol de documentos que sequer foram analisados na sentença recorrida”
; que
“todos os elementos dos autos convergem a demonstrar que, por um motivo ou outro, o advogado substabelecente transferiu inteiramente ao substabelecido a responsabilidade pelo acompanhamento da causa e andamento do feito, de modo que não há que se falar em ausência de interesse processual para pleitearem direito alheio em nome próprio”
(sic).

Afiançam que
“merece reforma a sentença para reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes, afastar a condenação em custas processuais e em ato atentatório da dignidade da justiça, e determinar que se promova a citação do procurador substabelecente, a fim de que este tome ciência a respeito do processo executivo, e em seguida o prosseguimento do processo de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais”
(sic).

Defendem
“que, o substabelecimento outorgado com reservas permite inferir, como faz o próprio art. 26 da Lei nº 8.906/94, que ambos os advogados - substabelecido e substabelecente - mantêm direito e interesse na verba, e deve determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito de origem, para se intimar o exequente, no intuito de que este promova a citação do procurador substabelecente para que tome ciente assim como o litisconsorte”
(sic).

A par desses argumentos, pedem o provimento do recurso
“para que a sentença recorrida possa ser reformada em todos os seus ulteriores termos, a fim de reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes, afastar a condenação em custas processuais e em ato atentatório da dignidade da justiça, e determinar que se promova a citação do procurador substabelecente, a fim de que este tome ciência a respeito do processo executivo, e em seguida o prosseguimento do processo de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais”
(sic).

Certidão de intempestividade do recurso no Id. 190348868, atestando que
“a publicação da sentença foi em 12/09/2023, finalizando o prazo para interpor o recurso em 04/10/2023”
(sic).

Na peça Id. 202337650, a apelada PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA pugnou pela regularização da representação processual e manifestou pelo desprovimento do recurso.

Manifestação dos recorrentes no Id. 191114682 pela tempestividade do apelo.

Indeferida a concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes, na forma da decisão Id. 207343698.

Os recorrentes promoveram o recolhimento das custas de preparo, constando no Id. 209643178 a respectiva certidão de regularidade neste sentido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Consoante relatado, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade ativa deles para figurarem como exequentes no cumprimento de sentença de honorários por eles intentado.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
SENTENÇA

Processo
: 0001816-96.1998.8.11.0004.

RECONVINTE: IVO MATIAS, ELISABETH MARTINS FERREIRA

EXECUTADO: ADALTO DE FREITAS FILHO, LILIAN LIMONGI DE FREITAS

Vistos.

1. Trata-se
de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais movido por IVO MATIAS e ELISABETH MARTINS FERREIRA em face de ADALTO DE FREITAS FILHO, LILIAN LIMONGI DE FREITAS e PEUGEOT – CITROIN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA,
em decorrência de embargos à execução de Código 526/98
opostos em dezembro de 1998 por dependência ao processo executivo de Código 271/98
, instruído com 06 notas promissórias com valor total de R$479.192,04, vencidas em junho de 1998 e emitidas em razão de negócio subjacente de confissão de dívida com garantia hipotecária feita por meio de escritura pública.

2.
Os embargos à execução foram julgados improcedentes no dia 16/05/2001 com a condenação dos embargantes em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
, às fls.20/24 do expediente 53917147
. Embargos de declaração rejeitados na sequência por intempestividade, à fl.41. Em 20/11/2001 foi certificado o trânsito em julgado, fls.45 e 49.

3.
Em 28/10/2005 os advogados Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira peticionaram pelo desarquivamento dos autos aduzindo sobre o não recebimento de seus honorários, referente a um crédito de R$188.830,76, fls.56 e 63 do expediente 53917147
. Apresentam com a petição os seguintes documentos:
(i)
a procuração outorgada pela embargada PEUGEOT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA aos patronos Marcos Villares
Heer
, Tarcísio Silvio Beraldo, Fábio Ramos de Carvalho e Renato
Luis
de Paula;
(
ii
)
o substabelecimento dos poderes com reserva de iguais subscrito pelo advogado Marcos Villares
Heer
aos estagiários Fernando Tadeu Pierro, Ana Izabel de Souza Ferreira, Maria Cristina Nardy
Kaiwazawa
e Gustavo Fabricio Gomes da Silva;
(
iii
)
a procuração da pessoa jurídica Peugeot do Brasil Automóveis Ltda constituindo como seus procuradores Laurent Pierre Marie
Tasté
, Romeu
Angelo
Braga, Décio Farah, José Milton Novaes de Benedicto, Daniel
Bringard
e Paulo Francisco
Bonatelli
;
(
iv
)
o contrato social da empresa embargada;
(vi) substabelecimento do advogado Marcos Villares
Heer
para os patronos Ivo Matias e Elizabeth Martins Ferreira, datado em 01/07/1998, exclusivamente para os autos da ação executiva n.271/98, em curso perante a 2º Vara Cível de Barra do Garças e a ação de reintegração de posse n.175/98, em curso perante a 3ª Vara Cível de Barra do Garças
.

4. A decisão proferida no dia 30/03/2007 recebeu o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, fl.82 do expediente 53917147.

5.
Em 21/08/2012 foi juntado substabelecimento da embargada PEUGEOT CITROEN DO BRASIL aos advogados Fabio Ramos de Carvalho e Gabriela de Paiva Leite Dias, nos autos n.0001816-96.1998.811.0004
, fls.146/147 do expediente 53917147.

6. Petição informando o falecimento do advogado Adilson Ramos em 06/12/2012, representante dos embargantes, ora executados, Lille Veículos Comércio de Representações, Adalto de Freitas Filho e Lilian Limongi de Freitas, às fls.156/157 do expediente 53917147. No dia 28/12/2015 foi proferida decisão à fl.160 com determinação de intimação dos embargantes/executados para constituírem novo patrono.

7. Na sequência, foi prolatada sentença extintiva por irregularidade de representação da parte no dia 26/07/2016, condenando os embargantes em honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.500,00, fls.168/169 do expediente 53917147. A decisão de fls.183/184 não conheceu dos embargos de declaração por omissão para alterar a nomenclatura na parte dispositiva da sentença por constar “embargos à execução”, ao invés de “execução definitiva de honorários”. Além disso, foi deferido o pedido da advogada Elisabeth Martins Ferreira para reserva de 50% de honorários sucumbenciais da sentença de improcedência dos embargos à execução, no valor de R$143.754,82, acrescidos de 50% da sentença extintiva por abandono, no valor de R$750,00, totalizando o crédito de R$144.504,82. À fl.186 foi certificado o
transito
em julgado, datado em 16/05/2017.

8. No dia 12/03/2018 o advogado Ivo Matias peticionou pelo prosseguimento do processo em busca de seus honorários, no importe atualizado de R$548.089,65, fls.198 e 203/204, expediente 539117147.

9. Certidão de crédito expedida em 24/07/2018 em favor dos exequentes Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira, no valor de R$548.089,65, fl.01 do expediente 53915359.

10. O processo foi redistribuído da 3ª Vara Cível para este Juízo em razão da modificação da competência das Varas, fl.02.

11. Constrição de veículos via
Renajud
, fl.10 do expediente 53915359. Determinação de penhora e avaliação do imóvel protegido pela
matrícula n.25.641
, no RI local, fl.50. Foi deferida penhora no rosto dos autos da ação de código 292149, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta Comarca e determinada a intimação dos executados e eventuais credores sobre o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula n.25.641. Citação pessoal da executada Lilian Limongi de Freitas à fl.134 do expediente 53915359. O imóvel penhorado foi avaliado pelo preço de R$180.000,00 e, na sequência, os exequentes Elisabeth e Ivo concordaram com a avaliação e requereram a adjudicação do bem, id.84879226 e id.86045312.

12.
A decisão retro determinou a intimação dos exequentes, advogados IVO MATIAS e ELISABETH MARTINS FERREIRA, para se manifestarem sobre o defeito de representação, a ausência de legitimidade e interesse para pleitearem direito alheio em nome próprio e, eventualmente, procederem à regularização do vício processual de representação no substabelecimento de poderes e indicarem as suas atuações profissionais nesta ação autônoma, com fundamento nos arts.10, 17 e 18 do CPC
.

13. Na sequência, foi juntada manifestação no id.110117170.

14. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

15. Inicialmente, destaca-se que o extenso relatório das ocorrências existentes nos autos se faz necessário em razão das diversas irregularidades que compõe a conjuntura processual há mais de duas décadas.

16.
Ao longo do trâmite processual é possível verificar a prolação de 02 sentenças, uma de improcedência dos embargos à execução com a fixação de honorários de sucumbência de 10% em favor do patrono da empresa embargada, e uma sentença de extinção por abandono processual por falta de regularização processual em virtude do falecimento do patrono Adilson Ramos e, consequentemente, fixação de honorários de sucumbência arbitrados em R$1.500,00
.

17.
Em ambas as ocasiões, os advogados Elisabeth Martins Ferreira e Ivo Matias peticionaram pelo cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais sob o aspecto de legítimos credores das referidas verbas
.

18. Todavia,
nenhum dos advogados acima mencionados, de fato, atuaram no processo, tampouco receberam poderes de representação processual para torná-los credores da verba sucumbencial fixada nestes autos
.

19.
Primeiro
porque
as procurações e substabelecimento apresentados para subsidiar o pedido de cumprimento de sentença relativo
a
improcedência dos embargos à execução não demonstram poderes para atuação dos advogados Elisabeth e Ivo neste processo, porquanto os poderes foram outorgados para atuação “exclusiva” na ação executiva 271/98, nada se referindo aos embargos à execução de cód.526/98
.

20.
Segundo
porque
não existe nenhuma atuação dos advogados Elisabeth e Ivo nos embargos à execução capaz de justificar eventual titularidade dos honorários sucumbenciais perseguidos pelos causídicos. Não bastasse isso, nota-se que a distinção entre os poderes objeto do substabelecimento para atuação exclusiva na ação de execução 271/98, se comparado à procuração acostada posteriormente pelos advogados que patrocinaram os embargos à execução de cód.526/98, desprovida de qualquer outro substabelecimento até a presente data para fins de legitimar os advogados ora exequentes. Veja-se os a procuração dos advogados que patrocinaram a defesa nesta ação – datada em 29/01/1998, subscrita pelo advogado Fábio Ramos de Carvalho, e os poderes recebidos no substabelecimento apresentados por Elisabeth e Ivo – datado em 01/07/1998, fl.04 do expediente 53915342 e fl.78 do expediente 53917147
:

21. Como se sabe,
os embargos à execução constituem ação autônoma e as verbas sucumbenciais pertencem ao advogado que laborou nos autos e saiu vencedor na demanda, razão pela qual os poderes recebidos para atuação exclusiva em processo diverso, por si só, não conferem legitimidade aos advogados Elisabeth e Ivo sobre a titularidade da sucumbência atinente ao trabalho desempenhado por outros causídicos
. Até mesmo
porque ao tempo da apresentação da defesa nos embargos à execução, os advogados Elisabeth e Ivo já possuíam poderes de representação da empresa Peugeot, todavia, o profissional que subscreve a defesa no dia 05/04/1999 é o advogado Fabio Ramos de Carvalho (OAB/SP-86.289), anexando junto à peça a procuração outorgada pela empresa Peugeot aos advogados Marcos Villares
Heer
, Tarcísio Silvio Beraldo, Fábio Ramos de Carvalho e Renato
Luis
de Paula, ou seja, não há nenhum documento que mencione eventual atuação dos advogados Elisabeth e Ivo até então
.

22. Após a aludida defesa subscrita pelo advogado Fábio Ramos de Carvalho, foi apresentada réplica pelos advogados Adilson Ramos e Adilson Ramos Junior e posteriormente foi prolatada a sentença de improcedência em 16/05/2001, fl.20/24 do expediente 53917147.

23. Note-se,

não há nenhuma atuação dos advogados Elisabeth e Ivo antes da sentença de improcedência capaz de indicar serviço prestado neste feito para justificar a titularidade do direito ora pleiteado.

24. Sobre o assunto, a orientação jurisprudencial sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “
os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.
(STJ -
AREsp
: 2028819 SP 2021/0369956-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/06/2022) (STJ -
AREsp
: 2028819 SP 2021/0369956-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/06/2022)

25. Diante desse quadro,
mister destacar quem são os credores da sucumbência em virtude do trabalho efetuado nos autos e pela regular representação da parte vencedora: são os advogados Marcos Villares
Heer
, Renato
Luis
de Paula, Tarcísio Silva Beraldo e Fábio Ramos de Carvalho, este último na qualidade de subscritor da defesa, todos advogados constituídos pela empresa PEUGEOT – CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS para representação nos embargos à execução – cód.526/98
. Assim,
tendo em vista a pluralidade de advogados, conclui-se que cada um dos profissionais acima são titulares de uma fração ideal da sucumbência fixada por ocasião da improcedência dos embargos à execução, na medida de suas atuações, e, portanto, legítimos credores do crédito sub judice pelo patrocínio da defesa da parte vencedora
.

26. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição
retributória
. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4.
Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.
6. Recurso especial a que se nega provimento.”
( REsp
n. 1.222.194/BA, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 4/8/2015.) (destaquei)

27. Imprescindível destacar que ao serem intimados para se manifestarem sobre os vícios de ordem processual apontados, os advogados Elisabeth e Ivo defenderam o seguinte no id.110109826:

28. De fato,
no sistema de distribuição vigente na década de 1990, os números atribuídos aos processos eram extraídos por meio sistema de protocolo, mas esse método não produzia qualquer confusão entre os números de cada uma das ações judiciais, conforme aduzido na petição retro
.
A suposta “alteração realizada à caneta pelo Distribuidor” não é fundamento lógico e razoável para subsidiar o suprimento dos vícios processuais constatados, especialmente porque diz respeito à distribuição dos embargos à execução de Cód.526/98 por dependência à ação executiva de Cód.271/98
.

29.
Melhor sorte não assiste aos advogados Elisabeth e Ivo quanto aos argumentos pautados sobre os defeitos de representação e substabelecimentos, assim como a legitimidade para pleitearem em nome própria a verba sucumbencial devida aos advogados Marcos Villares
Heer
, Renato
Luis
de Paula, Tarcísio Silva Beraldo e Fábio Ramos de Carvalho, este último na qualidade de subscritor da defesa, todos advogados constituídos pela empresa PEUGEOT – CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS para representação nos embargos à execução – cód.526/98, veja-se
:

30. Dispensa maiores deliberações neste ponto, porquanto na presente ação que persegue apenas as verbas sucumbenciais, os advogados Ivo e Elisabeth não estão representando os interesses de nenhum dos advogados titulares da sucumbência. Ao contrário disso, se utilizam do processo para pleitear
direito alheio

em nome próprio e sem a competente procuração,
a fim de receberam os honorários de sucumbência que pertencem a outros titulares/credores. Não há que se confundir a titularidade de um direito com a capacidade postulatória ínsita ao advogado, quiçá com “ato personalíssimo”, não são esses os defeitos que ora se apresentam.

31. Nesse contexto, conclui-se que os advogados Elisabeth e Ivo não lograram êxito em demonstrar a inexistência dos defeitos de representação apresentados, o interesse processual para pleitearem direito alheio em nome próprio, tampouco efetuaram a regularização dos vícios processuais de representação no substabelecimento de poderes e indicarem a sua atuação profissional nesta ação autônoma, nos termos do arts.10, 17 e 18, todos do CPC.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$1.500,00 POR OCASIÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO PROCESSUAL.

32
. A verba sucumbencial fixada por ocasião da sentença extintiva por abandono também constitui outra irregularidade processual
. Isso se justifica porque
proferida em descompasso à norma processual descrita no art.76, §1º, I, e art.313, I, e §3º, todos do CPC, os quais prescrevem como ônus da não regularização da representação processual do polo passivo a aplicação da revelia e não a extinção do processo, que somente tem lugar se a providência couber ao polo ativo da ação
. Confira-se:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber
;

art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte
ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou
de seu procurador
;

§ 3º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou
ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste
. ”
(Destaquei)

33. Como se vê, a falta de regularização do polo passivo desencadeia a continuidade do processo à revelia dos executados e não a extinção processual com a fixação de sucumbência.

34.
A situação verificada no feito não comporta a sentença extintiva, tampouco a fixação de nova verba sucumbencial, porquanto
quem faleceu foi o patrono dos executados Adalto, Lilian e Lille Veículos, o advogado Adilson Ramos
. Inclusive, os executados contavam com outro advogado no patrocínio de seus interesses em Juízo, o advogado Adilson Ramos Junior, motivo pelo qual não há motivos jurídicos-processuais que amparem a mencionada a extinção processual por irregularidade de representação
.

35. Portanto, considerando que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (art.884, do Código Civil), necessária também a correção do mencionado vício processual, contrário às disposições legais e à realidade processual, com fundamento no art.10, do CPC.

36. Relevante colacionar os argumentos deduzidos pelos exequentes Ivo e Elisabeth sobre essa matéria na petição de id.110109826:

37. Não se pode ignorar primeiramente o fato de que
os advogados Ivo e Elisabeth sequer detém
legitimidade ativa para figurarem como credores da verba sucumbencial objeto deste cumprimento de sentença
. Sendo assim, todo o imbróglio apresentado não tem razão de ser desde a sua essência, haja vista todos os defeitos apresentados e a ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, que constituem
matérias de ordem pública
, passíveis de conhecimento de
oficio
pelo Magistrado, nos termos dos arts.17, 18 e 485, IV, c/c §3º, do CPC.

38. Em segundo lugar, o próprio ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa (art.884, CC), assim como considera litigância de má-fé a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal e a alteração da verdade dos fatos, conforme art.80, II, III, todos do CPC. No mesmo sentido, a norma processual civil destaca diversos
deveres às partes e seus procuradores
na participação do processo, dentre eles,
“não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”
, cujo descumprimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com o art.77, VI e §2º, do CPC.

39. Portanto,
a conduta apresentada demonstra a inovação ilegal no estado de fato do direito litigioso, porquanto de forma ilegítima e desprovida de poderes de representação, sem a comprovação de atuação profissional nos autos dos embargos à execução de Cód.526/98, os advogados Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira atuaram indevidamente nesta ação ao longo de vários anos, utilizando-se de procuração conferida a outros processos – e que conferia poderes exclusivos para os autos da ação de execução Cód.271/98 e da ação de reintegração de posse Cód.175/98, fl.17 do id.110109833 - promoveram em nome próprio um cumprimento de sentença de honorários advocatícios devidos a outros advogados que atuaram na fase de conhecimento
.

40. Diante disso,
mister a condenação de Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira na penalidade processual de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do §2º, art.77, VI, do CPC
.

DISPOSITIVO:

41. Diante do exposto, por constituir matéria de ordem pública,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA
dos advogados Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira para figurarem no polo ativo deste cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em razão da improcedência dos
embargos à execução de cód. 526/98 em 16/05/2001
às fls.20/24 do expediente 53917147, com fundamento nos arts.10, 17 e 18, todos do CPC.

42. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, §3º, do CPC.

43.
CONDENO

Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira
em ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação, com amparo no §2º, art.77, VI, do CPC. A penalidade deverá ser revertida em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, conta corrente n.47.744-3, agência 0571-1, Banco do Brasil S/A.

44.
COMUNIQUE-SE
o Ministério Público Estadual para ciência desta decisão e da penalidade processual aplicada.

45.
OFICIE-SE
o Cartório de Imóveis local para realizar a baixa da penhora gravada sob a matrícula n.25.641, conforme consta à fl.05 do id.63663070.

46. Custas processuais ficam a cargo de
Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira.
Sem condenação em honorários advocatícios.

47. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

48. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, infere-se que a certidão de intempestividade do recurso está equivocada, isso porque da sentença recorrida proferida no Id. 128474974 (do processo de origem), observa-se que foram expedidas duas intimações, uma pela via do DJE, que deu azo à certidão errada, e outra pela via eletrônica do próprio sistema PJE, cujo prazo somente decorreu em 11/10/2023. Veja-se:

Nesta linha de intelecção, infere-se pela tempestividade do apelo interposto em
05/10/2023
, porque, conforme pacífico entendimento do STJ, se houveram as duas formas de intimação, pela via eletrônica e por Diário Eletrônico, prevalece a eletrônica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais.

A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei,
ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados
, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

Destarte, tratando-se de recurso adequado, tempestivo e preparado,
RECEBO
o apelo interposto.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar, estando correto o édito recorrido.

Com efeito, analisando os autos na origem, verifica-se que os
únicos

advogados que efetivamente atuaram no processo de embargos à execução foram os causídicos constituídos diretamente pela PEUGEOT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. na procuração Id. Num. 53915342 - Pág. 82 (de origem), juntada na fase cognitiva dos embargos, quais sejam, Marcos Villares
Heer
, Tarcísio Silvio Beraldo, Fábio Ramos de Carvalho e Renato Luís de Paula.

Veja-se a referida procuração:

Além disso, cumpre frisar que ainda na fase cognitiva dos embargos a defesa foi exercida exclusivamente pelo advogado Fábio Ramos de Carvalho (OAB/SP nº. 86.289), que é quem subscreve a impugnação aos embargos apresentados (Id. Num. 53915342 - Pág. 81 na origem).

De outra feita, o mero registro de ciência de ato não tem o condão de legitimar a execução de honorários, isso porque a advogada sequer tinha poderes para atuar representando a Peugeot no processo de embargos à execução.

Nesta toada, saliento que no Id. Num. 53917147 - Pág. 79 consta substabelecimento
com reserva de poderes

subscrito pelo advogado Marcos Villares
Heer
, em 1°/07/1998, em favor dos advogados exequentes Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira, ora exequentes, exclusivamente (advérbio de modo constante no próprio instrumento da procuração) em relação aos autos da Execução nº. 271/98, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, e aos autos de Reintegração de Posse nº. 175/98, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Veja-se:

Portanto, por não estarem devidamente habilitados e/ou terem mesmo atuado de forma efetiva na fase cognitiva do processo de embargos à execução que deu azo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença de improcedência, não possuíam legitimidade para vindicar o recebimento da verba honorária os exequentes apelantes, os quais, por diversos anos, atuaram em juízo postulando direito alheio em nome próprio, estando escorreita a sentença que de forma muito bem fundamentada expõe todos estes apontamentos, concluindo corretamente pela ilegitimidade ativa.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO
. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2.
Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado
, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado
, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição
retributória
.
3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4.
Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento
deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister
.
5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169) (destaquei)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. DEDUÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. O embargante não ostenta legitimidade para propositura dos embargos de terceiro, uma vez não se enquadra nas hipóteses do art. 674, § 1º, do CPC/2015. Conforme comprovam os documentos do feito o embargante não é mais o proprietário tampouco possuidor do veículo objeto de constrição pelo exequente. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, friso que, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que, nos embargos de terceiro os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à propositura da ação.
No caso, do embargante insiste em defender direito alheio em nome próprio, mesmo depois do julgamento de improcedência da ação.
Sentença mantida. Apelação desprovida.”

(TJ-RS - AC: 70079665204 RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 14/08/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO.
EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE ADVOGADO QUE NÃO AUTUOU NA FASE CONHECIMENTO
. ART. 22, DA LEI 8.906 E ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. - Os honorários de sucumbência pertencem aos advogados que atuaram no feito na fase em que
os mesmos
são concedidos, com fincas no disposto no artigo 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 85, § 2º, do CPC/2015 -
O procurador que não atuou durante a fase de conhecimento é parte ilegítima para pleitear os honorários de sucumbência arbitrados na sentença, pois estes pertencem exclusivamente aos advogados que atuaram na fase cognitiva
.”
(TJ-MG - AC: 10000220288906001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

De outra feita, sem dúvida a atuação dos recorrentes se deu em patente má-fé, porquanto, como bem fundamentado na sentença recorrida,
“a conduta apresentada demonstra a inovação ilegal no estado de fato do direito litigioso, porquanto de forma ilegítima e desprovida de poderes de representação, sem a comprovação de atuação profissional nos autos dos embargos à execução de Cód.526/98, os advogados Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira atuaram indevidamente nesta ação ao longo de vários anos, utilizando-se de procuração conferida a outros processos – e que conferia poderes exclusivos para os autos da ação de execução Cód.271/98 e da ação de reintegração de posse Cód.175/98, fl.17 do id.110109833 - promoveram em nome próprio um cumprimento de sentença de honorários advocatícios devidos a outros advogados que atuaram na fase de conhecimento”
, sendo, portanto, imperativo o rigor legal e a imposição de
“condenação de Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira na penalidade processual de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do §2º, art.77, VI, do CPC”
.

Portanto, não há que se falar em não cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostos, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, porque não fixados na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO
DE

19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela IVO MATIAS e ELISABETH MARTINS FERREIRA, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell

Lotfi
Rocha da Silva, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença número 0001816-96.1998.8.11.0004, o qual reconheceu “DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA dos advogados Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira para figurarem no polo ativo deste cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em razão da improcedência dos embargos à execução de cód. 526/98 em 16/05/2001 às fls.20/24 do expediente 53917147, com fundamento nos arts.10, 17 e 18, todos do CPC”, julgando extinto o processo “sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, §3º, do CPC”, condenando “Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira em ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação, com amparo no §2º, art.77, VI, do CPC” e estabelecendo que as “custas processuais ficam a cargo de Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira” (sic).

Nas razões do apelo Id. 190348855, os recorrentes aduzem, em suma, que “houve a aparente confusão de que os Exequentes possuíam defeito de representação, e ausência de legitimidade e interesse processual para pleitearem direito alheio em nome próprio” (sic), quando na realidade tal defeito inexiste.

Dizem que “as folhas nº. 143-147 dos autos houve decisão proferida em 2001, na qual a Dra. Elisabeth Martins OAB/MT 5.672-A assinou a ciência do ato” (sic).

Sustentam que a “demonstrar a inexistência dos defeitos de representação apresentados, está devidamente demonstrado pela documentação costada aos autos conforme id. nº. 110113672 dos autos - JUNTADA DE PETIÇÃO DE RESPOSTA – rol de documentos que sequer foram analisados na sentença recorrida”; que “todos os elementos dos autos convergem a demonstrar que, por um motivo ou outro, o advogado substabelecente transferiu inteiramente ao substabelecido a responsabilidade pelo acompanhamento da causa e andamento do feito, de modo que não há que se falar em ausência de interesse processual para pleitearem direito alheio em nome próprio” (sic).

Afiançam que “merece reforma a sentença para reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes, afastar a condenação em custas processuais e em ato atentatório da dignidade da justiça, e determinar que se promova a citação do procurador substabelecente, a fim de que este tome ciência a respeito do processo executivo, e em seguida o prosseguimento do processo de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais” (sic).

Defendem “que, o substabelecimento outorgado com reservas permite inferir, como faz o próprio art. 26 da Lei nº 8.906/94, que ambos os advogados - substabelecido e substabelecente - mantêm direito e interesse na verba, e deve determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito de origem, para se intimar o exequente, no intuito de que este promova a citação do procurador substabelecente para que tome ciente assim como o litisconsorte” (sic).

A par desses argumentos, pedem o provimento do recurso “para que a sentença recorrida possa ser reformada em todos os seus ulteriores termos, a fim de reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes, afastar a condenação em custas processuais e em ato atentatório da dignidade da justiça, e determinar que se promova a citação do procurador substabelecente, a fim de que este tome ciência a respeito do processo executivo, e em seguida o prosseguimento do processo de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais” (sic).

Pois bem.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso comporta parcial provimento.

O Código de Processo Civil, ao estatuir os deveres das partes, arrolados nos
arts
. 77 e 78, abarcou a “
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.”

Sobre os deveres das partes e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, importante trazer à baila os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
in
verbis
:

A novidade trazida pela Lei 10.358/2001 e que foi ampliada pelo novo Código, no conteúdo de tais deveres, foi no sentido de que cabe não só às partes, como a todo aquele que de qualquer forma participa do processo, submeter-se às ordens contidas nas decisões jurisdicionais, e não apenas naquelas que assumirem a feição mandamental, de natureza antecipada ou final, bem como não criar embaraços a sua efetivação.

A inovação de 2001 consistiu em distinguir entre o cumprimento das medidas de urgência e das sentenças condenatórias, de modo a reprimir a desobediência das primeiras com as penas do delito de desobediência (Código Penal,
arts
. 329 e 330) e impor o dever de não embaraçar a efetivação de quaisquer atos decisórios, de natureza antecipatória ou final.

Já para o novo CPC, não há que se distinguir entre medida de urgência e decisão normal, no campo de repressão ao dever de acatamento dos pronunciamentos judiciais. Todas as insubmissões da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º).

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar
o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional
, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(..)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

No caso dos autos, entendo que não há que se falar em condenação dos apelantes por ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual a sentença merece reformada no ponto.

Dispositivo.

Nestes termos,
divirjo em parte da relatora
,
somente para retirar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos demais termos, acompanho o voto da douta Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26/06/2024, ÀS 14 HORAS, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO D
E
26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL- CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A RELATORA E O 1º VOGAL DESPROVERAM O RECURSO, SENDO QUE O 2º VOGAL O PROVEU PARCIALMENTE. O 4º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL- CONVOCADO):

Senhor Presidente.

O Juízo de origem aplicou multa aos apelantes sob o fundamento de que estariam pleiteando direito alheio uma vez que não atuaram no processo e, desse modo, não teriam direito aos honorários sucumbenciais.

A meu ver, não houve
má-fe
nem deslealdade da parte deles, já que, pelo que consta, fariam o acompanhamento dos autos. Ademais, não há notícia de que tenha sido firmado contrato de cessão de honorários.

Portanto, não se justifica a cominação da multa.

Posto isso, acompanho o voto do 2º vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL- CONVOCADO):

Apelação Cível interposta por IVO MATIAS e ELISABETH MARTINS FERREIRA, contra sentença que, no

Cumprimento de Sentença

número 0001816-96.1998.8.11.0004, que movem contra ADALTO DE FREITAS FILHO, LILIAN LIMONGI DE FREITAS E PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa dos autores para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, em razão da improcedência dos embargos à execução, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, §3º, do CPC), condenando “Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira em ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação, com amparo no §2º, art.77, VI, do CPC” e estabelecendo que as “custas processuais ficam a cargo de Ivo Matias e Elisabeth Martins Ferreira
”
(sic).

A divergência entre o voto da
i. Relatora e do 2º VOGAL
cinge-se
verificar à possibilidade de se condenar os autores ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, no valor de 5% sobre o valor da causa (art.77, VI, §2º, do CPC).

A condenação prevista no art. 77, VI, §2º, do CPC, tem por objetivo orientar a atuação das partes e o processamento do feito, de modo que determinados comportamentos podem ensejar o reconhecimento de “ato atentatório à dignidade da justiça”, e imposição da multa.

Em outras palavras, a condenação ao pagamento da multa somente deverá ocorrer em caso de descumprimento da decisão jurisdicional, de natureza provisória ou final, ou quando se cria embaraços à sua efetivação (inciso IV), ou quando praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (inciso VI).

No caso em análise, não se verifica nem uma situação e nem outra, porque a
“inovação ilegal”
no direito ou estado de coisas em litígio a que faz referência o art. 77, está ligada à alteração dos objetos em litígio e não pode ser entendido como o fato de os autores terem pleiteado em nome próprio direito alheio.

Assim, não evidenciado na espécie ato atentatório à dignidade da justiça por parte dos apelantes, descabe cogitar da aplicação da multa prevista nos
arts
. 77, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, peço vênia à i. Relatora e
voto com a divergência
,
para afastar a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024